Tribunal: TJDFT
Processo: 0733401-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Execução de título extrajudicial. Pedido de expedição de ofícios (CAGED, INSS e empresas de telefonia). Inviabilidade. Agravo de instrumento desprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofícios para pesquisa de bens da parte devedora / executada na demanda executória n.o 0709800-13.2022.8.07.0020 (2a Vara Cível de Águas Claras /DF).
II. Questão em discussão
2. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e às empresas de telecomunicações, a fim de identificar vínculo empregatício da devedora (agravada).
III. Razões de decidir
3. O princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe a parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades judiciais cartorárias.
4. O “Cadastro Geral de Empregados e Desempregados” (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). É utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. A ferramenta visa compilar informações de maneira a subsidiar ações governamentais; não se presta, pois, a auxiliar o exequente na busca de rendimentos penhoráveis.
5. Não evidenciada ofensa ao princípio da cooperação, porquanto o credor não demonstrou que teria esgotado as diligências cabíveis, inclusive as extrajudiciais, à localização de bens do devedor, passíveis de penhora, tampouco a eficácia da medida postulada.
6. No atual estágio processual, não se mostra viável a concessão da tutela pretendida porque, além de não terem sido esgotadas as diligências cabíveis, inclusive aquelas integradas ao sistema informatizado do TJDFT, a suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do CPC igualmente suspenderia o prazo prescricional, período suficiente às concretas medidas de busca de bens passíveis de penhora a encargo da parte exequente.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 300, 921, § 1o, 1.019, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1843424, Relator: Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 23.4.2024. TJDFT, acórdão 1820458, Relator: Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 7.3.2024. TJDFT, acórdão 1909441, Relatora: Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, publicado no PJe: 30.8.2024.